Tribunal: STF
Processo: ARE 1265917
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – INTERESSE DA UNIÃO – PROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à abusividade do cancelamento do registro de diploma universitário, mantendo a condenação em danos morais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a legitimidade passiva da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar a causa, dizendo da presença de instituição privada de ensino superior integrante do Sistema Federal de Ensino na lide. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ausência de interesse da União no presente caso, vez que a relação jurídica estabelecida envolve tão somente a autora e a prestadora dos serviços educacionais. Preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva afastadas. Inocorrência de cerceamento de defesa, posto que perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide quando já estiverem presentes elementos suficientes à intelecção das questões debatidas na causa. Contrato de prestação de serviços educacionais. Registro de diploma cancelado em razão de procedimento administrativo pelo Ministério da Educação em face da recorrente. Portaria n° 738, de 22/11/2016, expedida pelo Ministério da Educação (MEC) que dispôs sobre a instauração de processo administrativo em face da recorrente impondo-lhe a suspensão da autonomia universitária e o impedimento de registro de diplomas. Diploma da autora que foi registrado em 22/07/2016, anteriormente, portanto, à publicação da aludida Portaria e à própria suspensão da recorrente. Violação a direito adquirido. Abusividade do cancelamento do registro do diploma. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que se mantém, posto que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo a qual compete à Justiça Federal o julgamento de questão envolvendo instituição de ensino superior privada, porquanto integra o Sistema Federal de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 698.440, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de outubro de 2012) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II – No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito – mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação – e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III – Voto vencido no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. IV – Agravo regimental provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 691.035 relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de setembro de 2014) 
    3. Ante os precedentes, provejo o agravo para conhecer do extraordinário e, julgando-o desde logo, dar provimento para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a causa. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator